Tribunal: TJES
Processo: 5022595-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022595-65.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

RECORRIDO: VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5022595-65.2022.8.08.0024

Recorrente: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Recorrido: ESTEVÃO OLIVEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Data do Julgamento:

V O T O S

DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA.

JUÍZO A QUO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM RAZÃO DO LIMITE DE ALÇADA. DECISÃO MONOCRÁTICA PRETÉRITA, PROFERIDA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, RECONHECENDO, EX OFICIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA (PNº 5007191-75.2024.8.08.0000) PELO RECORRIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RESTABELECER A COMPETÊNCIA DA 2ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, ORA EM JULGAMENTO.

CONTRATO ACOSTADO AOS AUTOS, CONTENDO PREVISÃO EXPRESSA DE QUE O CONSORCIADO ESTAVA CIENTE DE QUE NÃO HAVIA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. QUESTIONÁRIO ACESSÓRIO RESPONDIDO PELO CONSORCIADO RECONHECENDO O VALOR DA MENSALIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONSORCIADO QUE FORA ACONSELHADO A MENTIR PARA O ADMINISTRADOR DO CONSÓRCIO ACERCA DO VALOR TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO E O VALOR PAGO NA PRIMEIRA MENSALIDADE. FALTA DE BOA-FÉ SUBJETIVA E OBJETIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NEMO PROPRIUM TURPITUDINEM ALLEGANS.

REFORMA DA SENTENÇA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. DOLO DO RECORRENTE NÃO CONFIGURADO. JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO ENFRENTOU OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL.

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS QUE ESTABELECEM O MOMENTO PARA A RESTITUIÇÃO DO VALOR JÁ PAGO PELO CONSORCIADO EM RAZÃO DA SUA RETIRADA DO CERTAME, CLÁUSULA PENAL, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAS PRETENSÕES EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A RETIRADA ANTECIPADA DO CONSORCIADO JUNTO AO GRUPO FORMADO. CONTRATO QUE SE PRESUME, HOJE, VIGENTE E EFICAZ, SEM NOTÍCIA DE INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À ANÁLISE DA LEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL, RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA, BEM COMO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL SUPOSTAMENTE FIRMADO MEDIANTE DOLO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL INERENTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Conforme previsto na ementa, o Autor firmou contrato para participar do grupo consorciado administrado pela Recorrente.

Sopesada a discussão acerca da competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa, tem-se que o juízo de piso reconheceu o dolo praticado em detrimento do Autor, razão pela qual o negócio jurídico fora desconstituído sem prejuízo da condenação da parte Requerida à obrigação de restituir os valores pagos além de indenização por danos morais.

Porém, avaliando a prova coligida, tenho que o Recorrido estava ciente de que sua adesão ao consórcio não lhe garantia a contemplação imediata da carta de crédito, seja porque no instrumento contratual havia previsão expressa em sentido contrário seja porque foi aconselhado a mentir para a administradora quando fosse perguntado sobre o valor total do crédito e o cobrado na primeira mensalidade.

Ademais, após a pactuação, houve o preenchimento do questionário id 6602744 assegurando o Recorrido ser conhecedor do valor das mensalidades e da impossibilidade de contemplação imediata.

O contrato foi chancelado pelo Postulante. Caber-lhe-ia, no mínimo, a cautela de ler seus termos antes de manifestar sua anuência em participar do certame.

Não há indícios de que o consorciado fora ludibriado pelo preposto da administradora sobre a promessa de contemplação imediata. E, se foi, parece-me que este teve participação direta nas falácias já que foi aconselhado a mentir para a administradora do consórcio.

Proíbe-se, assim, a alegação da própria torpeza para se beneficiar com a desconstituição do negócio jurídico.

Quanto às demais pretensões não analisadas no juízo de piso, não há notícia de que o consorciado tenha se retirado, antecipadamente, do grupo. Assim, partindo da premissa de que o contrato é válido e ainda eficaz, falta-lhe interesse processual em discutir o momento de restituição dos valores pagos e demais cláusulas inerentes à saída prematura do consorciado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral de desconstituição do negócio jurídico, restituição de valores e pagamento de verba compensatória. Sem prejuízo, reconheço a falta de interesse processual quanto ao pedido de declaração de nulidade das cláusulas que estipulam o momento da devolução de valores ao consorciado, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva. Sem custas e sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)